Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708370-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA LUCIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (ID 24243539, p. 1-25), em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF (ID 84401810 dos autos de referência), que nos autos da ação de tutela cautelar antecedente (proc. no 0701958-64.2021.8.07.0004), movida por MARIA LÚCIA DA SILVA em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência, “para determinar que a parte ré autorize à autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da intimação da presente decisão, a realização do tratamento com o uso do medicamento Venetoclax (Venclexta), conforme Laudo e Relatório IDs 84387294 e 84389045 (que deverão seguir anexos), durante o tempo necessário ao restabelecimento do quadro clínico da autora, cuja autorização deverá vir demonstrada nos autos no momento de sua resposta, se houver.” Ainda, fixou multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de descumprimento da ordem judicial pela empresa ré. A operadora do plano de saúde não resignada com a determinação judicial acima, interpôs o presente agravo de instrumento. Nas razões recursais, inicialmente, informa que cumpriu integralmente a ordem judicial imposta na decisão agravada. Pontua que o contrato mantido entre as partes litigantes é subordinado à legislação específica, razão pela qual não é possível realizar serviço não contemplado no contrato, bem como divergir das cláusulas pactuadas. Defende que a negativa do custeio do medicamento pela agravante à agravada é válida e lícita à luz das cláusulas contratuais e da legislação de regência da matéria, porque “a cobertura de medicamentos orais para câncer esta determinada pela Diretriz de Utilização (DUT) 64, da RN 428/2017 previstas no rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS, mais precisamente na página 62”. Explica que a apólice da segurada é adaptada a Lei no 9.656/1998, por isso encontra jungida ao rol de procedimentos e eventos da ANS, que é referência básica para cobertura mínima obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. Afirma categoricamente que o procedimento prescrito pelo médico assistente da agravada é “de uso em caráter experimental (tratamento clínico ou cirúrgico experimental), uma vez que não tem indicação de bula, no Brasil, para uso na forma do tratamento indicado, ou seja, não possui cobertura, consoante disposto no artigo 10, I da Lei 9.656/98 regulamentado pela RN 428/2017 da ANS, artigo 20, §1o, I. “ Argumenta que a multa imposta pelo Juízo singular, para o descumprimento da tutela de urgência deferida é extremamente excessiva. A agravante colige julgados deste egrégio Tribunal de Justiça e da colenda Corte Superior em abono a sua tese. Com essas alegações, liminarmente, pede que seja deferido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento deste agravo de instrumento, para revogar a decisão agravada com o fim de isentar a recorrente da penalidade imposta na decisão combatida. De forma subsidiária, pede que seja ampliado o prazo estipulado para cumprimento da liminar, bem como reduzido o valor da multa diária imposta pelo juízo singular. O recurso foi preparado (ID24243540, p. 1-2). O pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi indeferido por este relator na decisão de ID 24376621, p. 1-10. O Juízo de origem foi oficiado do inteiro teor da decisão de indeferimento do pedido liminar, proferida por este relator (24386818, p. 1-2 a ID 24386818, p. 1). A parte agravada foi regularmente intimada, para responder ao presente agravo de instrumento, não apresentou contrariedade ao recurso (ID 25116522). É o breve relatório. Decido. É atribuição do relator outorgada pela regra posta no art. 932, III, do CPC[1], não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado ou que não tenha insurgido contra os fundamentos da decisão recorrida de forma específica. O inc. I deste mesmo artigo processual c/c art. 87, incs. I, II, III e VIII, do RITJDFT[2] confere amplos poderes ao relator na direção do processo nesta instância revisora. Em consulta realizada no sistema de processo eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, verificou que as partes transacionaram sobre o objeto da demanda principal. O acordo firmado entre os litigantes foi homologado por sentença, em 19/04/2021, nos seguintes termos (ID 89215802 do processo de referência): Trata-se de processo de conhecimento, envolvendo as partes epigrafadas. No curso da lide, as partes noticiaram a celebração de um acordo para pôr fim ao litígio, consoante se observa em ID 88665408. É o relatório. DECIDO. Considerando que a petição de ID 88665408 foi subscrita pelos patronos, com poderes para transigir (ID 84387288 e ID 86698503), HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes e noticiado nos presentes autos, cujos termos passam a fazer parte desta sentença. Ante o exposto, e por tudo o mais que nos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, em face da transação, com base no disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 487 do CPC. Sem custas (artigo 90, §3o do CPC). Honorários advocatícios, conforme acordo. Transitada em julgado nesta data, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Gama-DF, 19 de abril de 2021 11:19:26. ADRIANA MARIA DE FREITAS TAPETY Juíza de Direito Diante desse quadro fático-jurídico, a sentença homologatória do acordo firmado pelas partes esvaziou o objeto do presente agravo de instrumento. Com isso, não subsiste mais o interesse recursal, assim, o não conhecimento do agravo de instrumento pela perda superveniente do seu objeto, é medida que se impõe. Essa é a compreensão promanada da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, concernente ao desfecho do agravo de instrumento quando exarada sentença nos autos principais, senão confiram os arestos abaixo destacados pelas suas ementas: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO PROVIDO. 1. É que a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). No mesmo sentido: AgRg no AREsp. 271.380/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 21.11.2017. 2. Referido entendimento é aplicável, ao contrário do que argumenta a parte agravante, mesmo às hipóteses em que, na origem, se discute competência jurisdicional em Agravo de Instrumento, não havendo razão, ratione materiae, para apartar o caso da conclusão acerca da prejudicialidade do Apelo Raro por superveniência de sentença. 3. Essa providência de prejudicialidade não resulta em ofensa ao princípio do amplo acesso à justiça, contrariamente às súplicas da parte recorrente, mas é efeito de lógica processual, uma vez que o Apelo Raro, em casos tais, tem origem em decidibilidade provisória, submetida a Agravo de Instrumento, cuja questão é transferida, por força da prolação de sentença, a eventual recurso de Apelação, como aconteceu na presente demanda. 4. Observa-se que o presente Recurso Especial é interposto contra acórdão bandeirante, que, em sede de Agravo de Instrumento manejado, não conheceu do recurso. 5. No entanto, para além de tal discussão, percebe-se, pelo andamento eletrônico da ação na origem, que foi proferida sentença de procedência dos pedidos, havendo notícia de recurso de Apelação manejado em face do decisum. O Apelo Raro é reputado prejudicado. 6. Agravo interno do Particular não provido. (AgRg no AREsp 578.150/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (grifo nosso); PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. RETENÇÃO NA FONTE. PESSOA JURÍDICA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 5017787-67.2013.404.7108/RS objetivando reconhecer a inexistência de base legal que autorize a retenção de 15% a título de imposto de renda na fonte, e, consequentemente, a expedição de alvará para levantamento do valor depositado pela Eletrobrás como pagamento do débito executado. No Tribunal a quo, deu-se provimento ao agravo de instrumento. Nesta Corte, julgou-se prejudicado o presente recurso especial, em razão da perda superveniente de objeto. II - O presente feito tem origem em ação de execução fiscal. Em agravo de instrumento, o Tribunal de origem reconheceu que o art. 46 da Lei n. 8.541, de 1992, dispõe sobre o imposto de renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial a pessoas físicas, sendo, portanto, inaplicável à hipótese de recebimento de valores por pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade de responsabilidade limitada. III - No Ofício n. 40.001.914.544, acostado à fl. 148, o Tribunal Regional Federal da 4a Região informa que foi proferida sentença no Processo n. 50.177.876.720.134.047.108 - RS. Dada a superveniência de sentença, não mais persiste a discussão acerca da decisão interlocutória. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que "a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgInt no AREsp 984.793/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 3/4/2017). Nesse sentido: STJ, REsp 1.666.941/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/9/2017; AgRg no REsp 1.255.270/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1863768/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 28/10/2020). (grifo nosso). Desse mesmo posicionamento, compartilha a 5a Turma Civil deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme pode conferir o julgado a seguir: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTNEÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). A conclusão iniludível, portanto, é o não conhecimento do agravo de instrumento, considerando que houve a perda superveniente de seu objeto, uma vez que as partes transigiram sobre o objeto da causa principal e o acordo celebrado pelos litigantes foi homologado por sentença. Assim, esvaziou o interesse recursal, que constitui um dos pressupostos de admissibilidade dos recursos, ou seja, o recurso perdeu sua utilidade, por quanto tornou prejudicado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil[3], JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento em decorrência da perda superveniente do seu objeto. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa no sistema informatizado, com as cautelas de estilo. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; II - apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei; III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília-DF, 26 de abril de 2021, 21:15:56. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator